Tribunal: TJDFT
Processo: 0716758-95.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO. GMOV. DOMICÍLIO DO SERVIDOR EM OUTRA UNIDADE FEDERATIVA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de pagar GMOV relativo a períodos anteriores e implementar o pagamento em folha. Recurso da parte autora objetiva reformar a sentença que julgou o pedido improcedente.
2 – Servidor público. GMOV – Gratificação de Movimentação. O direito à percepção de Gratificação de Movimentação, instituída pela Lei distrital 318/1992, exige que o servidor seja integrante da Carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, em exercício em unidades de saúde situadas na Região Administrativa diversa da que reside e não distingue entre os servidores que moram no Distrito Federal ou em outra unidade federativa. Precedente: (Acórdão n.935027, 20150110215956APO, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL). A Administração não pode criar distinção entre servidores que a lei não faz, sob pena de afrontar os princípios da isonomia e da legalidade.
3 – Gratificação de Movimentação. Direito à percepção. Pagamento. A parte autora é integrante da Carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal e afirma que reside em ANÁPOLIS – GO. Não é possível, todavia, extrair do comprovante de residência acostado ao processo (ID 15770691) a data de sua emissão de forma a aferir se a servidora residia no local informado no período que postula o pagamento (abril de 2015 a abril de 2020) e se ao tempo do ajuizamento da demanda lá reside. O pressuposto para auferir o direito à percepção da verba é residir em região administrativa ou unidade federativa distinta de onde o servidor exerce a sua função, o que somente pode ser evidenciado com o comprovante de residência correspondente ao período que a parte postula e que, no caso, não foi demonstrado. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. O recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55, Lei 9099/1995 c/c art. 27, Lei 12.153/2009).
E